Tribunal: TJDFT
Processo: 0737403-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737403-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CELIO E. AIRES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado, Samuel Ferreira dos Santos, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu penhora de bem imóvel pertencente a espólio estranho à relação processual. Em apertada síntese, o agravante, executado, sustenta que, em que pese ser um dos herdeiros do de cujus, o processo de inventário ainda não foi concluído, de modo que é inviável a penhora deferida na origem, relativa a bem do espólio, o qual não integra o processo. Aduz que, antes da transmissão da propriedade, o espólio não pode responder por dívidas dos herdeiros, o que justifica a desconstituição da constrição determinada pelo juízo processante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora sobre o imóvel em inventário e manutenção da primeira penhora determinada no rosto dos autos. Preparo recolhido em dobro (ID. 51500973). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro probabilidade de provimento do recurso a justificar a concessão da medida liminar. Quanto à probabilidade do direito, há verossimilhança na alegação de que a penhora recaiu sobre bem de terceiro, que não integra a lide. As obrigações do espólio, que abrangem apenas aquelas relacionadas ao de cujus, não se confundem com as obrigações dos herdeiros, pelo que, a uma análise perfunctória, descabe a constrição dos bens em inventário. Até a partilha, não pode o imóvel, objeto de inventário em curso, ser alvo de penhora relativa a dívida de um dos herdeiros, sobretudo porque, nesse interregno, a titularidade do respectivo bem pertence a terceiro, que, no caso, não integra a lide. Nesse sentido, eis um julgado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO CONTRA MEEIRA. ART. 275 DO CCB. PENHORA EFETIVADA SOBRE BEM DO ESPÓLIO. EMBARGOS DE TERCEIRO AVIADOS POR HERDEIRO. IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO. UNIVERSALIDADE DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. APELO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de embargos de terceiro, que julgou procedente a nulidade da penhora efetivada nos autos da execução e condenou o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 2. Em razão da solidariedade havida entre os cônjuges proprietários do imóvel na assunção das despesas condominiais, tem o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3. Entretanto, nos termos do art. 1791, parágrafo único, do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança constitui patrimônio indivisível e enseja a formação de um condomínio entre os herdeiros, até a formalização da partilha. 4. A filha do autor da herança tem legitimidade para, em sede de embargos de terceiro, na condição de herdeira, requerer a desconstituição de penhora incidente sobre imóvel pertencente ao espólio, determinada nos autos de ação de cobrança ajuizada em desfavor da ex-mulher do de cujus. Inteligência do art. 1.784, do CCB. 5. Até a partilha, necessariamente existe um condomínio entre os herdeiros, de sorte que não pode o imóvel, objeto de inventário já aberto, ser alvo de penhora, pois que ainda não há partilha homologada, que conceda a titularidade de bens determinados aos sucessores do autor da herança. 6. Deixando a parte de trazer qualquer argumento apto a forjar a revisão dos ônus de sucumbência, deve ser mantida a cominação da forma como estabelecida na sentença. 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 913688, 20140111943327APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 22/1/2016. Pág.: 168) De outra parte, a jurisprudência não veda a penhora no rosto dos autos sobre bens do espólio, como forma de assegurar futura satisfação de execução contra os herdeiros, mormente porque tal constrição não incide sobre um bem individualizado, mas sobre direitos pessoais. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. QUINHÃO HEREDITÁRIO PERTENCENTE AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. AUSÊNCIA DE IMPACTO A PARTE DISPONÍVEL AOS HERDEIROS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É plenamente viável a penhora no rosto dos autos de direitos e ações do herdeiro/meeiro sobre bens do espólio. Com efeito, a penhora não se estabelece sobre o bem individualizado, mas sobre direitos do executado em relação à sua quota parte. 2. A penhora no rosto dos autos determinada pelo juízo em que tramita o processo de execução se deu sobre a meação da executada naquele processo, no percentual de 50% do valor do bem imóvel, não ensejando qualquer prejuízo aos herdeiros, porquanto a constrição abarca unicamente os direitos pertencentes à cônjuge. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1703567, 07105791920228070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, está presente a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo de dano, eventual demora pode acarretar prejuízo aos demais herdeiros, cujos direitos de propriedade e posse da herança, até a partilha, são indivisíveis e regulados à luz das normas relativas ao condomínio (art. 1.791 do CC). Nesse quadro, em um juízo de cognição sumária, restam atendidos os requisitos para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J